Tribunal: TJSP
Processo: 1002201-27.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - AUTORA - UTILIZAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM.

APELO dO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.